Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705194-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO RAMOS DOS PASSOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a expedir o documento de licenciamento do ano de 2022, do veículo placa PAJ1607, retido pelo órgão de trânsito em virtude de pendência de pagamento de multas, as quais foram impugnadas administrativamente. Postula a concessão do efeito suspensivo ativo. DECIDO. O recurso é intempestivo. O recorrente foi intimado da decisão que indeferiu a tutela de urgência em 10/01/2023, por expedição eletrônica, iniciando a fluência do prazo recursal em 23/01/2023, com termo final para o agravo de instrumento em 10/02/2023. O pedido de reconsideração de ID 146416123-146416128, processo de origem (ID 0768094-70.2022.8.07.0016) não reabriu o prazo recursal que já estava em curso. O recurso foi interposto em 15/02/2023, de modo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito